Tribunal: TJBA
Processo: 8000451-68.2023.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000451-68.2023.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: ROSALINA RIBEIRO DE SOUSA

Advogado(s)
:
MARLOS SOARES PEREIRA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais indevidos realizados em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário da autora, decorrentes de suposta anuidade de cartão de crédito não contratado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira comprovou a contratação válida do cartão de crédito que originou os descontos impugnados; (ii) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) se os descontos realizados em benefício previdenciário ensejam condenação por danos morais, bem como se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297/STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, conforme art. 14 do CDC.

A instituição financeira não apresentou contrato assinado ou qualquer outro documento apto a comprovar a regular contratação do cartão de crédito, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Restou caracterizada falha na prestação do serviço diante da realização de descontos indevidos na conta bancária em que a autora recebe proventos de aposentadoria, circunstância que legitima a restituição dos valores indevidamente debitados.

A restituição em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto a cobrança indevida revela conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo da instituição financeira, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS.

Os descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar destinada à subsistência da consumidora ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável, em razão dos transtornos e da privação financeira suportados pela autora.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da condenação e a capacidade econômica da instituição financeira, inexistindo fundamento para redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da contratação de cartão de crédito autoriza o reconhecimento da ilegalidade dos descontos realizados em conta bancária do consumidor. 2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente independe da comprovação de dolo do fornecedor, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJBA, Apelação nº 8001278-87.2022.8.05.0138, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, j. 20.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000451-68.2023.8.05.0194
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ROSALINA RIBEIRO DE SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.